Tribunal: STF
Processo: HC 257104
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Dosimetria. 1.197 kg de maconha. Natureza/quantidade de drogas. Pena-base. Fundamentação concreta para o acréscimo de pena. Atenuante da confissão espontânea. Ausência de interesse de agir. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Não preenchimento dos requisitos. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Reexame do acervo fático-probatório. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Mario Fabian Cristaldo Gonzalez contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 927.118/SP (evento 2, fls. 86-93).



    O Paciente foi condenado à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c. c. o art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/06.) (evento 2, fls. 27-35).



    No presente writ, Defesa sustenta a necessidade de redução da pena-base, ao argumento de que a quantidade de entorpecentes apreendidos não autoriza o recrudescimento da pena. Pleiteia a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão e da aplicação da causa especial de diminuição de pena. Requer o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime de cumprimento de pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 2, fl. 86):



    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELA INTERESTADUALIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NO DOBRO, COM AMPARO EM ELEMENTOS IDÔNEOS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE APLICADA PELO TRIBUNAL A QUO. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONCLUSÃO EXTRAÍDA DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E DO MODUS OPERANDI EMPREGADO PELO PACIENTE. MODIFICAÇÃO DO POSICIONAMENTO ADOTADO PELA CORTE ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO PERMITIDO NA VIA ELEITA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. PREJUDICADA A ANÁLISE DOS PLEITOS DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, EM VIRTUDE DO MONTANTE DA PENA APLICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    Ordem denegada.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ao apreciar a dosimetria da pena, a autoridade apontada como coatora asseverou que (evento 2, fls. 87-93):



    “(...)



    De início, verifica-se que a impetração não prospera, visto que a insurgência apresentada pela defesa neste writ tem nítidas feições de revisão criminal, porquanto já houve o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, o que denota flagrante impropriedade do meio processual ora utilizado.



    Afora isso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus e a consequente superação do óbice constatado.



    Isso porque, no que concerne ao pedido para redimensionar a pena-base imposta ao paciente, observa-se que não há desproporcionalidade no critério utilizado pelo Tribunal de origem, notadamente em função da discricionariedade inerente aos juízos ordinários durante a elaboração da dosimetria das penas que, no presente caso, considerou que (fls. 55/56):



    […] Na primeira fase, a sentença fixou a pena base 1/3 acima do mínimo legal: “em razão da elevada quantidade de tóxico em transporte.”.



    O col. Superior Tribunal de Justiça vem admitindo o aumento da pena base pela quantidade de drogas somente em casos que a apreensão supera um quilo de entorpecente, verbi gratia'. HC 398.722/SC, Relator Ministro Soares da Fonseca, 5a T. j. 28/11/2017, Pie 04/12/2017, precedente que se amolda ao caso concreto.



    Tendo em vista a vultuosa quantidade apreendida, o MP busca um maior incremento da pena-base, de ao menos 3/5.



    Neste caso concreto, foram apreendidos 38 tijolos de “maconha”, pesando, aproximadamente, 1197 kg, ou seja, pouco mais de uma tonelada.



    A quantidade de drogas foge totalmente ao ordinário, sendo necessária uma repreensão mais severa e incisiva.



    Em atenção à argumentação do MP, entende-se adequado aumento da pena-base no dobro, levando-se em consideração a impressionante quantidade apreendida.



    Tal incremento que não destoa daquele adotado por essa 11 a Câmara Criminal em casos análogos:



    (...)



    Assim, deve a pena-base ser redimensionada para 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa. [...]



    Verifica-se que a Corte estadual dosou corretamente a pena imposta ao paciente, ao adotar o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se constata ilegalidade no aumento da pena-base no dobro, tendo em vista a enorme quantidade de droga apreendida […] em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59, do CP (AgRg no HC n. 824.449/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 6/3/2024).



    (...)



    Acrescente-se que a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus, apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório (HC n. 475.696/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/12/2018).



    Outrossim, em relação ao pleito para aplicação da atenuante da confissão espontânea, denota-se a manifesta ausência de interesse de agir, uma vez que a referida circunstância foi devidamente reconhecida e aplicada (fl. 57), com a redução da pena-base em 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa (correspondente a 1/6), de forma que não há alterações para serem realizadas neste ponto.



    Já em relação à tese de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, constata-se que a Corte estadual, ao afastar a incidência do redutor do tráfico privilegiado, asseverou que (fls. 57/59):



    […] Na terceira fase, incidiu a causa de aumento do art. 40, V, Lei de Drogas na fração de 1/3.



    Contudo, é de se ponderar que o Juízo sentenciante não justificou a aplicação de uma fração intermediária para a causa de aumento. 



    Nesse ponto, com razão a Defesa, devendo incidir a fração mínima de 1/6 para referida causa de aumento. 



    Desta forma, a pena definitiva deve ficar em 09 anos, 08 meses e 20 dias e 971 dias-multa. 



    Com acerto, não foi reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, com base na quantidade de drogas e na dedicação do réu a atividades criminosas. 



    Note-se que, nesse caso concreto, para além da quantidade de drogas apreendida, prepondera o modus operandi do réu.



     Embora ele seja primário e com bons antecedentes, as circunstâncias concretas do crime, extraídas das provas produzidas em Juízo, revelam o envolvimento dele com o crime organizado, atuando no transporte e na logística de distribuição de drogas pelo território estadual, pois, do contrário, não seria confiada a ele a responsabilidade para transportar tamanha quantidade de maconha (1.1 toneladas). 



    Referida minorante, que tem por finalidade beneficiar o pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, não pode ser aplicada ao réu, pelas razões acima expostas. Nesse contexto, conferir ao réu o mesmo benefício que se costuma conceder a outros agentes condenados por tráfico de pequenas porções de drogas caracterizaria flagrante ofensa ao princípio da proporcionalidade.



    (...)



    Logo, nota-se que a fundamentação apresentada pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual assentou que, quando a quantidade de entorpecentes apreendidos, aliada às demais circunstâncias, indicam que o acusado se dedicava à atividade criminosa (AgRg no HC n. 811.107/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 27/9/2023), mostra-se correto o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.



    Desse modo, não há falar em bis in idem na utilização da quantidade de drogas tanto para agravar a pena-base quanto para afastar o redutor do tráfico privilegiado, uma vez que a quantidade de droga não foi o único elemento a afastar a minorante em espécie (HC n. 869.660/PR, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 23/12/2024), sendo valoradas as circunstâncias do modus operandi empregado pelo paciente – notadamente a prática do crime de tráfico de drogas, mediante prévia contratação e planejamento para realizar o deslocamento de grande quantidade de entorpecentes entre diferentes Estados da Federação e o envolvimento dele com o crime organizado (fl. 57) – situação que corrobora a conclusão de que este se dedicava a atividades ilícitas.



    (...)



    Ademais, reconhecer que não houve a dinâmica dos fatos descrita no acórdão atacado exige, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fáticoprobatório, o qual impróprio na via do habeas corpus



    (...)



    Por fim, não sendo acolhida a tese defensiva de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, resta prejudicada a análise dos pleitos de abrandamento do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em virtude do montante da pena fixada.”



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    De todo modo, a invocação da quantidade da droga, como fundamento da exasperação das penas-bases na hipótese, configura vetor suficiente a justificar a fixação das reprimendas acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 



    Nesse sentido, “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber” (HC 221.193-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022). 



    Assim, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 e na linha das instâncias anteriores, reputo proporcional e adequada a fixação da pena-base dos crime de tráfico de drogas majorada no dobro do mínimo legal, considerada a quantidade de drogas apreendidas (1.197 kg de maconha). Nesse sentido: HC 239.229, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 01.04.2024; HC 248.547, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 02.12.2024.



    Devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, registro ausência de interesse do agir do impetrante, pois, conforme devidamente reconhecido no acórdão impugnado, “a referida circunstância foi devidamente reconhecida e aplicada (fl. 57), com a redução da pena-base em 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa (correspondente a 1/6), de forma que não há alterações para serem realizadas neste ponto”.



    Pertinente à aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.  



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.616/RJ, de minha relatoria; HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP,  Rel. Min. Luiz Fux.   



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. A Corte local afastou a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que a Paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada. Extrai-se dos autos que “[e]mbora ele seja primário e com bons antecedentes, as circunstâncias concretas do crime, extraídas das provas produzidas em Juízo, revelam o envolvimento dele com o crime organizado, atuando no transporte e na logística de distribuição de drogas pelo território estadual, pois, do contrário, não seria confiada a ele a responsabilidade para transportar tamanha quantidade de maconha”. 



    Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - não dedicação a atividades criminosas -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.  



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023);' “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, “A'invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa'obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022).    



    Por fim, permanecendo inalterada a dosimetria da pena em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão, incabível a fixação de regime prisional mais brando, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente